Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 5% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O acordão embargado abordou devidamente o tema sobre o qual o embargante alega que houve omissão, fixando a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) do salário do agravado, conciliando os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor.
4. O presente recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado pelos embargos
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.